Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712636-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA LOPES DE MORAES AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado no ID 57420354. Conforme explicitado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 57381628), ratificada por este Relator (ID 57417215), segundo a documentação juntada pela Agravante, ela é beneficiária de plano de saúde ambulatorial, o qual oferece cobertura para consultas, exames e tratamentos, mas não inclui internações, inclusive em UTI. Observou-se que, no caso em comento, a parte já está internada há mais de 12 (doze) horas, não mais existindo obrigação de o plano de saúde arcar com a internação da Recorrente, nem de autorizar eventual internação em leito de UTI. Os argumentos apresentados pela Agravante não são capazes de infirmar as conclusões acima expostas. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator